Tribunal: TJMT
Processo: 1027682-21.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027682-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TUNGSTENIO PERES FERREIRA - CPF: 570.905.481-04 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027682-21.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Tungstenio Peres Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a ré a efetuar o estorno da compra de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na fatura de cartão de crédito;

2. Condenar a requerida na indenização material de R$ 10.758,68 (dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de (13/02/2023), com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

3. Indeferir o pedido de reparação por danos morais.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não há uma mínima prova ou indício de que o autor tenha, de fato, realizado comunicação com o canal oficial do banco e lá ter sido redirecionada a uma conversa de
Whatsapp,
onde foi instruído a se dirigir até um canal de autoatendimento e realizar as transações. Aduz que
“as tranferências foram realizadas pelo requerente no terminal de autoatendimento e se não bastasse todo fato narrado acima, o autor utilizou sua biometria, junto ao cartão, com chip e senha para confirmar as transações
”.

Argumenta ainda que tais fatos constam no boletim de ocorrência, colacionado aos autos pelo próprio Autor, tendo este confirmado que informou seus dados pessoais, bem como efetuou as transações seguindo orientação dos fraudadores.

No presente caso, em pese o Reclamante alegar que o número telefônico que os fraudadores entraram em contato por ligação pelo número 65 92001-7822, e posteriormente, as transações, recebeu novo contato telefônico do número do canal oficial (+55 61 4004-0001), onde a atendente Monica informou ser da Central de Segurança, indagando sobre as transações e, por fim, no último contato via aplicativo WhatsApp pelo número (+55 8000003199), o levaram a crer que se tratava de comunicação com os prepostos oficiais, razão pela qual informou seus dados pessoais, possuindo a instituição financeira culpa pelos fatos narrados.

Em consulta ao site eletrônico, averíguo que o Banco Reclamado possui atendimento via aplicativo WhatsApp pelo número (61) 4004-0001, no entanto, conforme narrado pelo Autor, o primeiro contato foi realizado de número telefônico diverso, na qual foi repassado as informações pessoais e do cartão.

Verifico, ainda, que em seu depoimento prestado no Boletim de Ocorrência, constou que:

Deste modo, em meu entender, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que o próprio autor confirma que seguiu as instruções recebidas de terceiros, através de contato não oficial dos canais do banco, não sendo diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos, portanto, configura a sua culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Se a instituição financeira Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO.
PHISHING
. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado
PHISHING
, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.
Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.
Sendo culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado.
(N.U 1001443-31.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024